Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-56.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOIDE VENTURA DOS SANTOS - CPF: 052.231.511-94 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1012660-56.2019.8.11.0003

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

IUNI EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA.

Recorrida:

LOIDE VENTURA DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c repetição de valores em que a autora afirma que é aluna no curso de odontologia disponibilizado pela reclamada. Informa que em razão de atrasos no pagamento da mensalidade precisou realizar algumas negociações e novação da dívida, entretanto, sustenta que a instituição de ensino superior passou a cobrá-la de valores que não fazem parte de seu contrato referente a suposta “diferença de mensalidade”. Busca a desconstituição dos valores cobrados indevidamente referente ao acordo no valor de R$ 9.475,39, além da restituição dos valores que já foram adimplidos.

2.

No caso, a empresa Recorrida não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Em que pese a IES informar que a cobrança dos débitos referentes a suposta “diferença de mensalidade” decorre de suposta reprovação da autora em semestres anteriores, o que teria ensejado a inclusão de disciplinas extras em sua grade curricular, não fez qualquer prova nesse sentido, uma vez que não consta registro de reprovação da autora nos autos.

4.

Por esta razão, deve a Recorrente suportar os danos causados à consumidora, em razão da falha na prestação de seus serviços.

5.

Admitir como legítimas as cobranças efetivadas correspondentes a serviço não utilizado, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da IES, já que a consumidora não usufruiu dos referidos serviços educacionais, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades das matérias inseridas de forma incorreta na grade da autora.

6.

O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu os serviços.

7.

Por tal razão, deve mantida a sentença de origem que j
ulgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível os débitos discutidos na lide, além de determinar que a reclamada formalize o contrato com as mesmas condições oferecidas à autora em 29.8.2019 com os juros e taxas de financiamento ali estabelecidas, e, por fim, condenou a reclamada a restituir valor cobrado indevidamente em dobro como vindicado na inicial.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022